Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-70.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-70.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUE PEREIRA FERREIRA - CPF: 751.609.862-00 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL
- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRABALHO – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – PLEITO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL - PERÍCIA REALIZADA NOS AUTOS - APRECIAÇÃO DE PROVA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO
.

A tese de prejudicialidade entre as demandas indenizatória e previdenciária se trata de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro grau, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o
decisum
foi proferido em observância à perícia realizada no bojo do processo, após ter sido devidamente apreciada pelo julgador de primeiro grau.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or Josué Pereira Ferreira
,
em face
da

sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeira Vara Cível
da
Comarca de
Tangará da Serra
,
que
, em sede Ação
de
Cobrança de
Indenização Securitária
,

ajuizada
em desfavor da General Brasil Seguros S.A.
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta,
e
m suas razões recursais, que
o feito deve ser sobrestado tendo em vista que há ação
previdenciária
em andamento, aguardando perícia médica.

Aduz que as conclusões periciais exaradas no presente feito, bem como o julgamento com mérito da presente demanda, causam danos irreparáveis a ele.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
extinguir o feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada no id.
224873672
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Josué Pereira Ferreira, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, em sede Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada em desfavor da General Brasil Seguros S.A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Josué Pereira Leite
ajuizou a presente Ação Indenizatória em desfavor de
General Brasil Seguros S.A.
,
sob argumento de que teria sofrido acidente de trabalho, ocasionando sequelas permanentes no ombro esquerdo, coluna cervical e membro inferior direito - pé direito.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de improcedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
II – Dispositivo

Diante do exposto, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, extingue-se o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no Art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Suspende-se, contudo, a sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do Art. 98, §3º também do Código de Processo Civil.

Proceda-se à expedição de Alvará Judicial em favor do Sr. Perito, para liberação dos honorários periciais, conforme dados elencados na manifestação de ID 124950572.

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, remetam-se ao arquivo com as anotações e baixas de praxe”.

Da sentença,
o Requerente

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade
de condenar a parte Requerida, ora Apelada, ao pagamento de indenização
securitária decorrente de invalidez temporária, causada por acidente de trabalho.

Inicialmente, a parte Apelante sustenta a necessidade de extinção da demanda em razão d
e
pendência de
julgamento de
ação previdenciária.

A tese não comporta provimento.

No caso em exame, nota-se que o pedido de extinção da demanda sem julgamento do mérito por parte do Recorrente trata-se de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro grau, máxime por ausência de postulação por parte do Autor, ora Recorrente, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.

Cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO CIVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA- EMBARGOS A EXECUÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – EXTINTA POR INAQUEDAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as matérias suscitadas no recurso se encontram dissociadas da r. sentença, bem como não foram arguidas anteriormente no Juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, seja em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela inovação recursal.

(N.U 1048040-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

Soma-se a isto o fato de que a sentença de improcedência foi prolatada em acordo com as provas produzidas perante o Juízo de primeiro grau, notadamente o exame pericial que concluiu que: “
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de invalidez permanente” (id.
224873664).

S
abe-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402)”.

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in
verbis
: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso dos autos, o
decisum
foi proferido em observância à perícia realizada no bojo do processo,
após ter sido

devidamente apreciada pelo
julgador de primeiro grau.

Por fim, destaca-se que
não há prejudicialidade entre ação previdenciária e o julgamento de mérito da presente demanda indenizatória, especialmente em face da perícia realizada nos presentes autos.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Josué Pereira Leite
,
a fim de manter
inalterada

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024